Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1018942-51.2021.8.11.0000
Impetrante: Ataíde Martins Pereira Neto
Autoridade Coatora: Comandante Geral da Polícia Militar MT
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ataíde Martins Pereira Neto contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de apreciação do pedido administrativo de promoção e consequente aposentadoria por invalidez, protocolado sob o n. 516305/2019.
Em apertada síntese, aduz o impetrante que, em razão de ter sofrido acidente de trabalho, requereu, administrativamente, junto ao órgão competente, a sua promoção e posterior aposentadoria por invalidez, estando o pedido protocolado sob o n. 516305/2019, em 08/09/2020, que, até a presente data, não foi apreciado e decidido.
Assim, alega a violação do seu direito líquido e certo, ao argumento de que está sendo tolhido de se progredir na carreira, por exclusiva morosidade da autoridade coatora, em afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para que a autoridade coatora seja compelida a apreciar e julgar o requerimento administrativo e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar.
É o breve relato.
Decido.
Como se sabe, o mandado de segurança, remédio constitucional, não se limita aos atos comissivos que podem lesar direito subjetivo, mas, também, para combater o ato omissivo, quando a autoridade deixa de cumprir o dever legal e, com isso, ofende o direito subjetivo da pessoa.
No caso trazido a esta Corte, como já registrado, o impetrante postulou a sua promoção perante a autoridade administrativa competente, cujo requerimento está há mais de 6 (seis) meses sem apreciação.
É sabido que o artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:
“Art. 37 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.”
No caso em exame, observa-se que, a princípio, o prazo previsto na legislação estadual já extrapolou, visto que o pedido de solicitação da certidão deu-se em 08/09/2020, violando, inclusive, a garantia do direito à razoável duração do processo nos âmbitos judicial e administrativo.
A lei supracitada, em seu artigo 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade, in verbis:
Art. 63 - A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.
Desse modo, uma vez que o impetrante solicitou informações perante à autoridade administrativa, mas, sem que houvesse atendimento às suas postulações, sobretudo diante da mora do ente público, na medida que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e parecer nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado, configurada, aparentemente, a violação a seu direito líquido e certo.
Frise-se que a demora na análise do procedimento administrativo do impetrante, além de ofender o direito líquido e certo, viola o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
Anota-se, por oportuno, que a matéria em apreciação é pacífica no âmbito desta Corte Estadual. Veja-se:
“MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF). (MS 183034/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/05/2017, publicado no DJE 18/05/2017).
Nessa medida, à primeira vista, restam satisfeitos os requisitos para a concessão da medida liminarmente, aliada as reiteradas decisões deste Sodalício no mesmo sentido.
Isto posto, concedo a liminar vindicada pelo impetrante, determinando que a autoridade coatora promova a apreciação do requerimento protocolado sob o no 516305/2019, no prazo de 15 (quinze dias.
Intime-se a autoridade coatora, para que preste as informações, facultando-lhe a juntada de documentos.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer sobre a matéria controvertida.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado